Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003799-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ BRAGA - CPF: 137.989.361-53 (AGRAVANTE), EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE - CPF: 201.716.681-20 (AGRAVANTE), UMBERTO LUIZ PAGIOLLI - CPF: 736.233.428-15 (AGRAVANTE), AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 06.001.492/0001-16 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ BRAGA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE UMBERTO LUIZ PAGIOLLI (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DOS SANTOS PERES - CPF: 495.434.231-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI - CPF: 858.945.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003799-17.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – JUROS MORATÓRIOS – LIMITE DE 0,5% AO MÊS – ART.15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - FINALIDADE DE GARANTIA E IMISSÃO NA POSSE E NÃO PRONTO PAGAMENTO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR TOTAL DEPOSITADO ATÉ EFETIVO LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros moratórios, cuja finalidade é “recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito”, incidirão sobre o valor total da verba indenizatória até a data do efetivo levantamento dos valores.

Nos termos do caput do art.15-B do Decreto-lei n. 3.365/41, os juros moratórios são devidos à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, diferente do atual entendimento aplicado aos juros compensatórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1003799-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE UMBERTO LUIZ PAGIOLLI E OUTROS.

AGRAVADO: AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A..

Processo na origem: 0018607-82.2005.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ESPÓLIO DE UMBERTO LUIZ PAGIOLLI E OUTROS
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença na Ação de Constituição de Servidão Administrativa Com Pedido de Liminar de Imissão na Posse (Proc. n° 1002237-08.2017.8.11.0003) que
AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
move contra
ESPÓLIO DE UMBERTO LUIZ PAGIOLLI, ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ BRAGA e ESPÓLIO DE EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 202948678 - Pág. 1/4): determinou a remessa do feito ao contador judicial para: a) proceder a atualização pelo INPC do valor integral depositado ID 52327641 de R$7.426,02 a partir do depósito (10/03/2005); e proceder a atualização também pelo INPC do valor de R$ 638.580,60 a partir da elaboração do laudo de ID 52328243 (30/01/2016), ambas com termo final de incidência até o depósito do valor incontroverso de R$1.656.212,68, realizado em 05/07/2021 (ID 59787451); b) da diferença apurada entre os valores acima encontrados, deverão ser acrescidos juros moratórios de 0,5% ao mês desde o trânsito em julgado (ID 52328621 - 02/02/2021) e juros compensatórios de 6% ao ano (0,5% ao mês) a partir da imissão na posse ocorrida em 29/03/2005 (ID 52327649), bem como honorários sucumbenciais no percentual de 5%; devendo também incidirem até o depósito do valor incontroverso de R$1.656.212,68, realizado em 05/07/2021 (ID 59787451); c) do valor apurado no item acima deverá ser deduzida a quantia incontroversa de R$ 1.656.212,68 depositada ID 59787451 em 05/07/2021, sendo que sobre o valor restante, caso haja, deverão incidir os juros moratórios e compensatórios dispostos no item anterior, assim como os honorários sucumbenciais de 5% e também multa e honorários de 10% cada, de acordo com o disposto no art. 523, §2o do CPC e art. 526, §2o do CPC, sendo o termo final a data do cálculo; d) por fim, do saldo remanescente do item anterior (‘c’) deverá ser abatida a quantia depositada a título de garantia de R$ 24.968,04, a qual deverá, antes do abatimento, ser atualizada a partir do depósito ocorrido em 05/07/2021 (ID 59787451) até a data do cálculo, utilizando-se índice de conta poupança ou outro que se assemelhe ao utilizado na conta judicial.

AGRAVO
:
ESPÓLIO DE UMBERTO LUIZ PAGIOLLI E OUTROS
alegam que os juros moratórios devem incidir à proporção de 1% ao mês, ou 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença.
Argumentam que o Tema 677 STJ deve ser aplicado sobre a totalidade do débito - R$ 1.681.180,72, do período de 05/07/2021 até 12/09/2022 - e não apenas sobre o valor dado em garantia ao Juízo - R$ 24.968,04 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), como posto na decisão agravada. Busca a reforma da decisão para determinar a incidência de juros moratórios no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, bem como aplicar o Tema 677 do STJ de forma correta, incidindo os efeitos da mora sobre o valor de R$ 1.681.180,72 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos), do período de 05/07/2021 até 12/09/2022.

CONTRAMINUTA
(ID 210964052): pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003799-17.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE UMBERTO LUIZ PAGIOLLI E OUTROS,
de decisão que, no Cumprimento de Sentença na Ação de Constituição de Servidão Administrativa Com Pedido de Liminar de Imissão na Posse (Proc. n° 1002237-08.2017.8.11.0003) que lhes move
AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.,
determinou a remessa do feito ao contador judicial para proceder a atualização do valor integral depositado, aplicando juros moratórios no valor de 0,5% ao mês, desde o trânsito em julgado, ou 6% ao ano.

Como o processo tramita há quase 20 anos, necessário um breve resumo das principais ocorrências para melhor compreensão do feito.

Os agravantes relatam que a concessionária propôs a ação de constituição de servidão administrativa na faixa de terra do imóvel de sua propriedade, para a implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica, sendo oferecido como indenização o valor de
R$ 7.426,02
(sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dois centavos).

A ação foi julgada procedente para conceder a servidão administrativa e a imissão na posse, mediante a indenização arbitrada em
R$ 9.653,28
(nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).

As partes recorreram e o apelo foi provido para acolher como devido o cálculo do perito oficial e fixar como valor da indenização o montante de
R$638.580,60
(seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos) e determinou a atualização do valor depositado em juízo e do valor arbitrado a título de indenização e sobre a diferença encontrada entre elas sejam aplicados os juros compensatórios, à proporção de 12% ao ano e juros moratórios, a partir do trânsito em julgado da sentença, a serem apurados em liquidação de sentença.

Proposto o Recurso Especial, este foi parcialmente provido, para fixar os juros compensatórios da servidão administrativa como sendo 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mantendo o acórdão recorrido nos demais pontos.

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravada depositou o valor de
R$1.656.212,68
(um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e doze reais e sessenta e oito centavos), valor incontroverso, e discutiu o valor em excesso no montante de R$25.000,00.

A agravada impugnou o cumprimento de sentença, discordando do valor apresentado.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, mantendo o valor cobrado pelos agravantes no cumprimento de sentença, entretanto, ao julgar o incidente, não foram aplicados o incide de juros moratórios e o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça de forma correta, devendo a decisão ser reformada

Os agravantes insurgem-se contra a aplicação, na diferença entre o valor devido e o valor depositado, de
juros moratórios de 0,5% ao mês
desde o trânsito em julgado (ID 52328621 - 02/02/2021) e de
juros compensatórios de 6% ao ano (0,5% ao mês)
a partir da imissão na posse (29/03/2005 – ID 52327649).

Defendem que deve ser aplicado o percentual de
1% ao mês ou 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado
(02/02/2022), a título de juros moratórios, em razão de não se aplicar o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 para concessionárias de serviço público.

Insistem na aplicação do
Tema 677 do STJ
, incidindo os efeitos da mora
sobre o

valor total de R$1.681.180,72
(um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos), do período de 05/07/2021 até 12/09/2022, e não somente sobre o valor da diferença R$ 24.968,04 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), como posto na decisão.

Esta é a síntese. Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar qual é o índice correto a título de
juros moratórios a ser aplicado, se de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, ou se de 0,5% (meio por cento) ao mês como determinado na decisão; e ainda se os efeitos da mora (Tema 677 do STJ) devem incidir sobre o valor total da indenização - R$ 1.681.180,72 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos) no período de 05/07/2021 até 12/09/2022, ou se apenas no valor dado em garantia - R$ 24.968,04 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos).

Com relação aos juros moratórios, o art. 15-B, do Decreto Lei no 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, prevê que:

“Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a
recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito
, e somente
serão devidos à razão de
até seis por cento ao ano
, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)”.

Portanto, os juros moratórios, diferentemente dos juros compensatórios, incidirão no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, em casos de desapropriação por utilidade pública, porquanto sua finalidade é “recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito”.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADO ERRO MATERIAL’ - DATA DA IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL SERVIENTE E DA ETREGA DO LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – ACOLHIMENTO – EQUÍVOCO QUANDO AO PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS (12% AO ANO) – ALEGADA APLICABILIDADE DA ADI 2332 (CONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS DE 6% AO ANO) – DESACOLHIMENTO – IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM 12% ANUAIS - POSSIBILIDADE DO COMPUTO DE
JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS – ART.15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 –
LIMITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A 5% DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA - ART. 27, § 1o DO MENCIONADO DECRETO-LEI (TEMA 184 DO STJ) – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Verificado nos autos que a sentença incorreu em erro material quanto à data da imissão provisória do autor da ação de constituição de servidão administrativa na posse do imóvel serviente e à data da entrega do laudo pericial ao final homologado pelo juízo sentenciante, devida a sua correção para que se faça constar as dadas corretas de cada fato, haja vista a sua interferência no quantum indenizatório.

Em que pese o STF tenha concluído, por ocasião do julgamento do mérito da ADI 2332, que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% previsto no art.15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, instituído pela MP n. 2.18356/2001, a incidir sobre o valor da indenização devida pelo apossamento do imóvel serviente, o referido julgado firmado em controle concentrado de constitucionalidade somente passou a gerar efeitos a partir da publicação da ata de seu julgamento, o que, no caso, somente se deu em 28/08/2018, de modo que sobre as ações de constituição de servidão em que a imissão do autor na posse do bem se deu antes dessa data, os juros compensatórios haverão de ser contabilizados à ordem de 12% ao ano.

Além dos mencionados juros compensatórios,
incidirão também sobre o valor da verba indenizatória arbitrada os “juros moratórios” de que trata o caput do art.15-B do Decreto-lei n. 3.365/41 – cuja finalidade é “recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito” – mas que apenas serão devidos, à razão de 0,5% ao mês, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
.

“O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.” (Tema 184 do STJ). (N.U 0002142-90.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 12% AO ANO E MORATÓRIOS EM 6% AO ANO – SÚMULA No 618 DO STF E No 408 DO STJ – SENTENÇA ACRESCIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.

Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.5 77/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. I5-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/stf ” (REsp 1.111.829/SP).

O art. 15-B do Decreto Lei no 3.365/41 estabelece que, em relação aos juros moratórios, estes devem ser fixados no percentual de até 6% ao ano, iniciando sua incidência somente a partir do trânsito em julgado da demanda
. (N.U 0000630-78.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Desse modo,
não comporta reforma a parte da decisão que determinou que o cálculo feito pelo perito judicial contemple a incidência de juros moratórios
no percentual de 6% ao ano
, a partir do trânsito em julgado da demanda
.

Os agravantes insurgem-se também contra a parte da decisão que determinou a incidência dos efeitos da mora apenas sobre os valores relativos à diferença entre o valor depositado e o valor devido.

Defende que, segundo entendimento pacificado no Tema 677 do STJ, os efeitos da mora devem incidir sobre o valor total da indenização (R$1.681.180,72 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos), do período de 05 de julho de 2021 (data do depósito), até o período de 12 de setembro de 2022 (momento do recebimento dos valores pelos Agravantes/Credores).

A tese do Tema Repetitivo no 677 foi alterada na Corte Especial do STJ, conforme julgamento realizado em 19/10/2022, passando a ter a seguinte redação: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

No caso, o depósito judicial efetuado pela requerida, ora agravada,
não teve a finalidade de pronto pagamento
, pois feito com o propósito de obtenção do mandado de imissão na posse da área objeto da servidão, de modo que não faz cessar a mora em face dela, que permanece obrigada ao pagamento dos encargos moratórios estipulados na norma, até a data do efetivo levantamento do valor depositado pelos agravantes (12/09/2022).

Ressalte-se que, antes do levantamento dos demais valores pelo credor, devem ser deduzidos do montante devido as importâncias depositadas em juízo acrescidas dos encargos pagos pela instituição financeira depositária, e eventual saldo remanescente deve ser complementado pela concessionária.

Assim, comporta parcial provimento o apelo, apenas para determinar que sejam incluídos no cálculo a ser feito pelo perito judicial, os juros moratórios, no percentual de 0,5% ao mês, também no período entre a data do depósito (05/07/2021) e a data do efetivo recebimento dos valores pelos agravantes (12/09/2022).

Com essas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apenas para acrescentar à decisão agravada que os juros moratórios, no percentual de 0,5% ao mês, incidam sobre o valor total da dívida, também no período compreendido entre a data do depósito do valor incontroverso (05/07/2021) e a data do efetivo recebimento dos valores pelos agravantes (12/09/2022).

É como voto
.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024